Tribunal: TJPA
Processo: 0803695-71.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803695-71.2021.8.14.0051

APELANTE: LUCIANO SILVA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONFIGURAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES E LICITUDE DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi ilegal, ensejando a nulidade das provas obtidas; e (ii) estabelecer se a condenação por tráfico de drogas deve ser reformada, seja pela desclassificação para uso pessoal, seja pela redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de fundadas razões para a busca domiciliar legitima o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial, configurando hipótese de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. A legalidade da prova é confirmada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram movimentação suspeita no local e relataram que o acusado tentou se desfazer de substâncias entorpecentes ao perceber a abordagem.

5. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois as circunstâncias do caso demonstram a destinação comercial da droga, incluindo a quantidade apreendida, o material utilizado para embalar o entorpecente e os depoimentos de testemunhas que confirmaram a comercialização.

6. A fixação da pena-base em 6 anos de reclusão foi fundamentada em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, contrariando a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta e idônea.

7. Sendo assim, reduz-se a pena-base para 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, mantendo-se a compensação da reincidência com a confissão espontânea e o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com rejeição de preliminar.

Tese de julgamento:
“1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas. 2. A condenação por tráfico de drogas exige elementos concretos que demonstrem a destinação comercial do entorpecente, não bastando a alegação de uso pessoal. 3. A fixação da pena-base deve ser fundamentada em circunstâncias concretas e individualizadas, sendo vedado o uso de argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 4/3/2024; STJ, AgRg no HC nº 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21/10/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.802.811/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/6/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciano Silva Azevedo apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 9816283).

Em razões recursais pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca domiciliar ilegal, sustentando a inexistência de fundadas razões que justificassem o ingresso forçado sem mandado judicial e sem o consentimento do morador.

No mérito, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, a alegação de uso pessoal e a ausência de provas contundentes da prática de traficância. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena para o mínimo legal, com a fixação de regime inicial menos gravoso (ID 9816303).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 9816306), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo provimento parcial do recurso (ID 12794717).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual o apelante aponta a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio.

No entanto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que precedeu a busca domiciliar impugnada não autoriza a anulação do acervo probatório.

No ponto, os policiais militares que estavam de campana e participaram da prisão em flagrante do apelante, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relataram toda dinâmica flagrancial, conforme consignado na sentença:

A testemunha, CHRISTIAN ALENCAR LIMA (POLICIAL MILITAR):
...Perguntas da Acusação: que estava em rondas no bairro do Santarenzinho e tinha informações de uma suposta boca de fumo no perímetro só que a gente não tinha certeza de onde era, só tínhamos informação e fazendo rondas observou um conhecido viciado já nossa a gente viu ele se aproximando da residência e a gente ficou na esquina já observando quando ele chegou na residência a gente viu o acusado na janela conversando com ele e fez um movimento nisso que ele fez um movimento a gente não viu o que ele entregou para o outro rapaz
a gente se aproximou nisso que ele correu pra dentro da residência a porta estava aberta ele correu pra dentro da residência
e o meu motorista correu atrás dele pra dentro da residência e eu segurei o outro rapaz que estava na porta; o rapaz que estava na porta estava com uma quantidade de entorpecente que ele tinha ido lá comprar e ele correu pra dentro da residência e
o motorista fez a detenção dele que ele jogou a sacola com droga pela janela pra lateral da casa e foi encontrado também esse entorpecente
; esse usuário seria essa pessoa que foi apresentada aqui Jarlisson Mateus da Conceição Alcântara; foi encontrado pasta base de cocaína e se eu não me engano foi 20(vinte) 30(trinta) cabeças; a gente fez a busca dentro da residência e dentro de uma gaveta a gente encontrou 04(quatro) munições de fuzil 762 e estava guardado dentro da casa; munições intactas; o acusado não deu nenhuma informação sobre essas munições e disse que não tinha conhecimento; foi encontrado dinheiro e o saco que eles amarram a droga; eles cortam e faz o papelote com sacola plástica;
que a mulher dele morava na residência também; no ato a mulher dele disse que não sabia
, mas a gente sabe porque não tem como fazer essa situação de tráfico de drogas dentro de uma residência e ninguém saber; e o Jarlisson confirmou que estava lá comprando a droga do Luciano; ele negou que era dele e que ele vendia; que não conhecia ele antes; Perguntas da Defesa: ele fez o movimento com a mão ele (acusado) estava na janela e o outro estava na janela também; e estávamos uns 50(cinquenta) a 60(sessenta) metros; que não tinha como identificar o que ele estava passando pro Jarlisson; mas quando a gente o abordou ele estava com droga; que Jarlisson falou que tinha ido lá encontrar droga; que na hora Jarlisson falou que tinha ido beber agua na casa de Luciano; que o calibre de munição é 762 é de fuzil; que não é fácil ter acesso a uma arma dessa, essa arma é arma de guerra é um fuzil; só encontraram munição, não encontraram arma; Perguntas do Magistrado: sem perguntas.

A testemunha, JOEL DOS SANTOS ASSUNÇÃO (POLICIAL MILITAR):
...Perguntas da Acusação: no dia do ocorrido estávamos de serviço as proximidades da praça de Santarenzinho onde é um
local que costuma ter a venda de entorpecentes geralmente é pedido uma atenção maior naquela área; ai momento em que foi avistado movimento de muitas pessoas ali próximo ao local da residência do mesmo
e a guarnição após perceber que o indivíduo teria ido até a residência do acusado a GU
fez a abordagem do mesmo na frente da residência ainda dele momento que o acusado correu pra dentro da sua casa e estava junto com a sua esposa que estava também na sala o mesmo correu tinha uma criança pegou a criança e correu para o cômodo detrás e arremessou pela janela um volume que até então a gente não sabia o que seria
; que fica pro lado de fora da casa momento em que foi feita a verificação e foi constatado algumas cabeças de entorpecentes;
foi jogado uma sacola não lembro a cor do volume; sim após a busca do imóvel dele foi encontrado próximo a geladeira um potezinho contendo mais uma quantidade de entorpecentes e numa gaveta próxima a uma cômoda foi encontrada algumas munições de fuzil; a munição é a 762 de fuzil é a munição que nós usamos no quartel; a polícia militar tem essa munição de fuzil 762; me recordo que era mais de 20 papelotes entre o que tinha na casa e o que ele jogou
, não me recordo qual entorpecente era; creio que era pasta base; foi encontrado dentro da residência o material supostamente usado para embalar o produto, um pouco de saco que da mesma cor da embalagem e linha que também era da mesma cor das embalagens; o acusado negou de ato que seria dele o produto mas, foi visualizado que ele jogou e
a testemunha que estava na frente da residência assumiu que foi lá fazer a compra do produto; o Jarlisson quando foi apreendido ele falou que foi lá comprar drogas com o Luciano
; Perguntas da Defesa: naquela área onde foi feita a prisão dele é uma área de costume de venda de entorpecentes e como nós já temos um certo conhecimento da situação foi notado a atitude das pessoas e de outras pessoas que teriam passado, teriam ido rapidamente e a guarnição observou a movimentação que não é costumeira ali até pelo horário que já era mais de meia noite; tava aberta a janela a pessoa foi saiu e ai passou um tempo foi de novo lá foi ai que a GU resolveu fazer a abordagem; certo como falei, que da residência dele para o canto acredito que não dê 30(trinta) metros; certo a viatura passou pelo local onde ali é a residência dele hoje foi mexido a rua tá até bonitinho da pra passar; na época dos fatos não dava tinha bastante mato a residência ficava um pouco mais afastada e a viatura passou pelo local no caso que fica do outro lado da rua foi observado o movimento foi quando nós desembarcamos da viatura e fizemos o acompanhamento, fica 30(trinta) metros espaço bem pequeno quando foi constatado que o acusado estaria conversando com a testemunha que estava bem na frente d residência foi quando ele percebeu a presença da polícia e correu para trás do imóvel; de início a testemunha já ficou paralisado porque nós já rendemos ela ali; o que levantou mais a suspeita foi quando o acusado percebeu a polícia e já correu para a parte interior do imóvel; que depois de termos encontrado o material a testemunha confirmou que foi lá comprar droga; o que levantou a suspeita foi como eu falei o acusado quando percebeu a presença da guarnição correu para a parte de trás do imóvel e arremessou pela janela o volume; o Jarlisson confirmou que teria ido ao local comprar o entorpecente; e nós levamos ele e apresentamos ele como testemunha; o calibre era 762 da munição encontrada; munição de fuzil; o calibre 762 é uma arma restrita, eu mesmo encontrei a munição na gaveta e foi indagado na hora e salvo me engano ele disse que alguém achou essa munição e passou para ele; foi o que ele informou no dia lá; não é uma munição de fácil acesso e nem de fácil compra; cidadão normal não consegue comprar essa arma; e outro tipo de arma também não foi encontrado. (ID 9816283, págs. 12/13).

À vista disso, verifica-se que existem nos autos fundadas razões aptas a chancelar a busca domiciliar, vez que a situação fática antecedente “forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes para amparar a decisão de entrar na residência, tornando lícita a medida” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.011.113/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/10/2022).

Além disso, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2018).

Em complemento, destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF.
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Destarte, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, diante da prisão em flagrante do acusado portando substância entorpecente, sendo certo que “a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado” (STF,
HC n. 215.420-AgR/SP
, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/6/2022), tornando irrelevante o consentimento do apelante para o ingresso dos policiais.

Além disso, o fato de parte da droga ter sido arremessada para fora da casa e outra parte localizada em seu interior, juntamente com o material típico do tráfico, como a apreensão de 26 trouxinhas de cocaína, sacos plásticos, dinheiro, munições e celulares (auto de apreensão – ID 9816192, pág. 8 / Laudo de Constatação de Objeto – ID 9816293, págs. 3/8 e Laudo toxicológico – ID 9816192, p.19), além da fuga do investigado para o interior do imóvel, evidencia o contexto da traficância e justifica o ingresso dos policiais no imóvel diante da presença de fundadas razões de situação de flagrante delito (STF,
RE n. 1.447.075/RS
, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 13.5.2024).

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

No mérito
, verifica-se que “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21/10/2024).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de fragilidade probatória acerca da configuração do crime de tráfico, sob o argumento de que o réu é usuário, que foi apreendida consigo pequena quantidade de drogas e não foram identificados indícios de comercialização, o que autorizaria a desclassificação da conduta para consumo próprio.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou comprovada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/3/2024).

Sob outro ângulo, o recorrente requer a reforma do cálculo dosimétrico para o patamar mínimo. Sustenta, inicialmente, que as circunstâncias judiciais foram negativadas mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida na sentença condenatória:

Considerando que o réu registra
culpabilidade de grau máximo
, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, mas considerando a caracterização da reincidência deixo de considerar isso nessa fase; apresenta
conduta social anormal eis que traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente
; Quanto a
personalidade
do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os
motivos, as circunstâncias e consequências
do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (ID 9816283, p. 20).

Na espécie, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Em relação à
culpabilidade
, a fundamentação é inidônea e deve ser neutralizada, pois menção à malefícios das drogas na sociedade, porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise (vide STJ,
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/2/2022).

Relativamente aos
motivos,
circunstâncias e consequências do crime
, as vetoriais devem ser neutralizadas porque, “a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base" (STJ,
AgRg no AREsp n
.
2.510.209
/MA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/6/2024).

Já a
personalidade
deve permanecer negativada, haja vista que a jurisprudência da Corte Especial, “não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente (STJ.
AgRg no REsp n. 1.802.811/AL
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/6/2020), tal como se verifica no caso dos autos “tendo em vista a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, já que, durante o cumprimento de pena por condenação anterior, voltou a delinquir.” (TJRO,
ApCrim n. 00021031520198220005
, Rel. Des. José Antônio Robles, j. 27/08/2020).

Outrossim, mantém-se negativa a vetorial da
conduta social
, haja vista que o magistrado sentenciante não divergiu da jurisprudência pátria que permite o recrudescimento da circunstância judicial em razão do tráfico de drogas praticado no ambiente familiar (TJPA,
ApCrim n. 0809793-38.2022.8.14.0051
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11/11/2024).

Destarte, diante da neutralização das vetoriais da culpabilidade e dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, reduzo proporcionalmente a pena-base, estabelecendo-a em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, observo que o magistrado reconheceu a agravante da reincidência e compensou com a atenuante da confissão (ID 9816283, p. 21), expediente decisório alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que considera “possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (
REsp n. 1.931.145/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), Terceira Seção, j. 22/6/2022), inexistindo margem para a reforma da sentença sob o ângulo pretendido.

Por fim, revela-se inviável qualquer alteração nos critérios da terceira fase do cálculo dosimétrico, diante da inexistência de causas legais de aumento ou de diminuição que justifiquem a modificação do
quantum
fixado, que fica definitivamente estabelecido em 5 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, além do pagamento de 550 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Diante do exposto, conheço o recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2025